Tribunal: TJMT
Processo: 0013076-63.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0013076-63.2015.8.11.0041
Recorrente: SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - SUPERO
Recorrido: CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - SUPERO (id 51197964) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40901975):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA LOCATÁRIA E INADIMPLÊNCIA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. De se manter a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, se a parte autora não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, em demonstrar o pagamento do IPTU devido pela locação do imóvel, visto que os comprovantes de pagamentos colacionados aos autos apresentam valores e número de inscrição do imóvel diversos dos que foram cobrados no documento de arrecadação pela Prefeitura Municipal à exequente/apelada, sendo inviável o reconhecimento da sua quitação. De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-” (TJMT, RAC 0013076-63.2015.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 43252026 foram rejeitados, conforme acórdão id 48347467.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o artigo 371 do CPC, uma vez que “nem o juiz a quo nem o Egrégio Tribunal apreciaram a prova produzida pelo autor, e sequer motivaram as decisões, atropelando o artigo de Lei.”
Afirma que o acórdão deve ser reformado, salientando que:
“No caso em tela a autora trouxe o comprovante de pagamento do IPTU, bem como a prefeitura confirmou o pagamento.
Ocorre que o réu diz que não é o mesmo imóvel, sem contudo provar que tratava-se de imóvel diferente.
A própria prefeitura afirmou que o pagamento referia-se ao imóvel indicado na exordial, vejam o endereço do imóvel cobrado na inicial e o da declaração da prefeitura.
A prova não foi analisada com coerência logica, não foi valorada, e sequer teve a decisão motivada.
Logo houve uma má valoração da prova, passível de recurso especial.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Isto posto, considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como os prejuízos de uma eventual execução provisória ante o vultuoso valor da condenação fixada nos autos, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos dos § 5o do artigo 1.029 do NCPC, suspendendo-se a eficácia da execução de origem, até o julgamento final do presente recurso.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 52324954 e 52412989.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha fundamentado o perigo da demora em relação ao eventual início da execução, verifica-se que inexistem indícios que confirmem tal alegação.
Não há comprovação de que uma eventual execução provisória tenha sido postulada, bem como verifica-se que o presente feito ainda discute a exigibilidade dos valores, em sede de Recurso Especial interposto na Apelação, motivo pelo qual resta afastado o eventual perigo da demora.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, em relação à suposta violação ao artigo 371 do CPC, verifica-se que a discussão sobre as provas dos autos, se restou provado ou não o pagamento do IPTU, atrai a incidência da Súmula n. 07 do STJ, impedindo a admissão positiva do recurso e consequentemente afastando a probabilidade do direito, restando impossível a concessão do efeito suspensivo.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi